Tribunal: TJBA
Processo: 8028673-63.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028673-63.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, LIVIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: CRISTIANE VITORIA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
RICKSON SPINOLA ARAUJO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. EXTRAVASAMENTO RECORRENTE DE ESGOTO EM VIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por concessionária de serviço público (EMBASA) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vazamentos contínuos e não solucionados na rede de esgoto em frente à residência da autora. A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos, fixando danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: a) definir se a repetição de vazamentos de esgoto, mesmo após intervenções da concessionária, configura falha na prestação do serviço; b) verificar se a concessionária comprovou alguma causa excludente de sua responsabilidade objetiva, como a culpa exclusiva de terceiros; e c) analisar a adequação das condenações por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a concessionária de serviço público à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF.

A falha na prestação do serviço restou comprovada pelos próprios documentos juntados pela Apelante, notadamente as ordens de serviço (IDs 104161333 a 104161336), que demonstram a reiteração do problema de extravasamento de esgoto ao longo de meses e a ineficácia das medidas adotadas para sua solução definitiva.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva de terceiros, conforme exige o artigo 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório específico para o caso concreto.

A condenação ao ressarcimento dos danos materiais está devidamente amparada pelas notas fiscais e recibos apresentados pela autora (IDs 104161158 a 104161165), que foi compelida a contratar serviços particulares diante da inércia da concessionária.

A exposição prolongada da consumidora e sua família a um ambiente insalubre, ao viver por meses com um bueiro transbordando esgoto em frente à sua residência, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido. O valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8028673-63.2024.8.05.0080
, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelada CRISTIANE VITORIA DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .